Tribunal: TJDFT
Processo: 0052150-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0052150-66.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: TORREAO BRAZ ADVOGADOS, CIRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NORTE ENERGIA S/A AGRAVADOS: CIRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NORTE ENERGIA S/A, TORREAO BRAZ ADVOGADOS DESPACHO Na petição de ID 14429811, TORREÃO BRAZ ADVOGADOS e NORTE ENERGIA S/A suscitam a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico e pugnam pela juntada de cópia das páginas faltantes (fls. 196, 300 e 501), a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Requerem, ademais, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. Defiro a juntada dos documentos, conforme requerido, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024